Tribunal: TJDFT
Processo: 0701282-36.2023.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701282-36.2023.8.07.0008 RECORRENTE: FELIPE SOARES VALERIO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. VIAS DE FATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APROXIMAÇÃO. DOLO DEMONSTRADO. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos na ausência de testemunhas. 2. O crime de descumprimento de decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência não está diretamente atrelado ao suposto ânimo ou não de praticar nova ofensa à integridade física ou psíquica da vítima, mas em simplesmente o ofensor, ciente da proibição, se aproximar ou ir a local em que não deveria estar. 3. Não há que se falar na inexistência de dolo ou atipicidade da conduta quando comprovado que o recorrente tinha ciência da decisão judicial que deferiu medidas de proteção contra ele e, ainda assim, escolheu descumpri-las. O bem jurídico tutelado pelo delito previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/2006 é a Administração da Justiça, em especial o interesse do Estado consubstanciado no cumprimento das medidas protetivas de urgência. E, secundariamente, tem-se a tutela à proteção da mulher vítima da violência de gênero 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 619 do Código de Processo Penal, alegando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 24-A da Lei 11.340/2006 e 386 do CPP, asseverando que a anuência da vítima para o descumprimento da medida protetiva descaracteriza o dolo e a tipicidade da conduta; b) artigo 44 do Código Penal, sustentando que preenche os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 619 do CPP, "os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Dessa forma, para seu cabimento, é necessária a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal. A mera irresignação com o entendimento apresentado no acórdão embargado não viabiliza a oposição dos aclaratórios” (EDcl no AgRg no HC n. 820.289/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023). A mesma sorte colhe o especial quanto ao indicado vilipêndio aos artigos 24-A da Lei 11.340/2006, 386 do CPP e 44 do Código Penal. Isso porque, a turma julgadora, ao decidir, assentou que: “não há que se falar na inexistência de dolo ou atipicidade da conduta quando comprovado que o recorrente tinha ciência da decisão judicial que deferiu medidas de proteção contra ele e, ainda assim, escolheu descumpri-las. O bem jurídico tutelado pelo delito previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/2006 é a Administração da Justiça, em especial o interesse do Estado consubstanciado no cumprimento das medidas protetivas de urgência. E, secundariamente, tem-se a tutela à proteção da mulher vítima da violência de gênero” (Id 62652915); “não se verifica a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, uma vez que além do crime de descumprimento de medidas protetivas, o embargante foi condenado pela contravenção de vias de fato, ou seja, na presença de violência” (Id 64295570). E rever tais conclusões é providência incompatível com a via eleita, pois demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos (enunciado 7 da Súmula do STJ). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017